Tribunal: CARF
Processo: 15553.720533/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15553.720533/2015-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.109 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
RENATA JASBICK SOARES MOTTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
EMENTA
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
ALEGADO
PAGAMENTO
EM
DINHEIRO
(ESPÉCIE).
REJEIÇÃO.
GLOSA
MOTIVADA
PELA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO ÔNUS FINANCEIRO.
EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. QUESTÃO QUE SE RESOLVE
PELO ASPECTO MATERIAL E NÃO FORMAL. ANÁLISE DA
DISPONIBILIDADE EM DATA COINCIDENTE OU PRÓXIMA DOS
PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SINTÉTICA DA
DISPONIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Se houver intimação específica para tanto, deve o sujeito passivo comprovar a
transferência de recurso monetário ou a disponibilidade de dinheiro em espécie
em data coincidente ou próxima do pagamento das despesas médicas cuja
dedução é pleiteada, em linha com a orientação firmada na Súmula CARF 180.
Se o sujeito passivo entregou extratos bancários à autoridade lançadora ou ao
órgão de origem, a questão transcende o aspecto formal, não mais a ser sobre a
ausência de comprovação, para tornar-se material, de modo a resolver-se num
juízo sobre a existência ou não dessa disponibilidade.
Em grau recursal, se o recorrente não indicou sinteticamente a disponibilidade
de dinheiro em espécie, de modo a correlacionar as quantias acumuladas nos
saques aos períodos de pagamento, é impossível reverter a conclusão a que
chegou o órgão de origem pela respectiva ausência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15553.720533/2015-17
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.109 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720533/2015-17

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o processo de impugnação ao lançamento de imposto de renda de pessoa física
resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2014 ano-
calendário 2013, por meio da qual formalizou a exigência do crédito tributário de
R$5.196,95, assim discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CÓD
DARF
VALORES EM
REAIS
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - SUPLEMENTAR - SUJEITO A
MULTA DE OFÍCIO
2904
2.750,00
MULTA DE OFÍCIO - PASSÍVEL DE REDUÇÃO

2.062,50
JUROS DE MORA – (CALCULADOS ATÉ 31/07/2015)

384,45
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
0211
0,00
MULTA DE MORA

0,00
JUROS DE MORA (CALCULADOS ATÉ 31/07/2015)

0,00
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO

5.196,95
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foram apuradas as seguintes infrações:
Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$10.000,00.
Nome
Declarado
Alterado
Rosaria Amelia de Castro Pascal 10.000,00
0,00
Em razão da relevância do valor das despesas médicas declaradas em relação aos
rendimentos, a contribuinte foi intimada pelo Termo de Intimação Fiscal EFI.06/No
88/2015 para comprovar o efetivo pagamento e prestação dos serviços
correspondentes às despesas declaradas em favor de ROSARIA AMÉLIA DE
CASTRO PASCALE, mediante juntada de cópias de cheques,ordens de pagamento,
extratos de cartões de crédito e em caso de pagamento em espécie, extrato bancário
com a respectiva correlação entre os saques e os recibos, e pedidos de exame,
prescrição de receitas, orçamentos e outros.
Em atendimento ao referido Termo de Intimação a contribuinte apresentou resposta
informando que:...tais pagamentos foram feitos em espécie, não sendo de forma
alguma possível tal comprovação, e juntou declaração da profissional de que recebeu
os valores em espécie.
Assim, diante da falta de elementos suficientes para a comprovação do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços, foi glosado o valor declarado a titulo de
despesa médica em favor de ROSARIA AMÉLIA DE CASTRO PASCALE.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 22/07/2015 (fl.43) e apresentou
impugnação em 20/08/2015.
Alega que o valor contestado refere-se a despesas médicas da própria contribuinte. Junta
recibos e extratos bancários.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.109 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720533/2015-17

Pede o acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972 e alterações e dela toma-se conhecimento.
O feito fiscal em questão decorreu, como relatado, da glosa de parte das despesas
médicas pleiteadas como dedução da base de cálculo para apuração do imposto devido
na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física DIRPF/2014, em relação às quais
a contribuinte pretende sejam restabelecidas.
A dedução de despesas médicas é assunto cuja base normativa encontra-se na Lei
9.250/95, a qual trata da tributação das pessoas físicas pelo imposto de renda.
Os artigos 7° e seguintes dispõem que os contribuintes deverão apresentar, à Receita
Federal, declaração de rendimentos contendo todas as informações relativas à apuração
do imposto. É dispensada a juntada de documentos à declaração, devendo, contudo, o
contribuinte mantê-los em boa guarda, pois poderão ser necessários para comprovar as
informações prestadas, em procedimento de revisão da declaração ou de fiscalização,
que venha se realizar enquanto não decorrido o prazo decadencial.
O art. 8°, inserido no Capítulo III da Lei, que trata da declaração de rendimentos, dispõe
sobre a base de cálculo do tributo que se determina, basicamente, pela diferença entre os
rendimentos tributáveis e as deduções estabelecidas em seu inc. II:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
Dentre as deduções admitidas, encontram-se as da alínea “a”, que, interpretada
conjuntamente com o que dispõe o inc. II, do § 2°, permite concluir que, de modo geral,
são dedutíveis as despesas realizadas com a finalidade de manter ou restaurar a saúde do
contribuinte e de seus dependentes, quando correspondentes a serviços prestados pelos
profissionais na mencionada alínea indicados ou à aquisição dos serviços ou produtos
também ali constantes:
Art. 8o
(...)
II – (...)
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...)
A dedução fica condicionada à especificação e comprovação dos pagamentos, com
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie
ou cobertas por contrato de seguro. (art. 8, §2o, III Lei no 9.250/95)
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.109 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720533/2015-17

O contribuinte deve comprovar, de forma inequívoca e mediante documentação hábil e
idônea, que realmente efetuou tais pagamentos e que o serviço foi prestado para ele ou
para seus dependentes, para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de
dedução, até porque este é quem se aproveita de tal benefício.
Regra geral, ao Fisco cabe provar as alegações sobre omissão de rendimentos e, ao
contribuinte, a prova dos fatos que reduzem o crédito tributário, competindo a este
último, portanto, cumprir o encargo do ônus da prova das despesas médicas deduzidas,
quando assim exigido pelo Fisco. Este é o sentido como deve ser interpretado o disposto
no art. 333 do então vigente Código do Processo Civil (CPC – Lei n.o 5.869, de 11 de
janeiro de 1973), aplicado subsidiariamente no Processo Administrativo Fiscal:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.”
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos de Antônio da Silva Cabral, em Processo
Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298:
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: “a quem alega alguma
coisa, compete prová-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as
afirmações sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as
afirmações que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito
tributário competem ao contribuinte. (grifei)
Neste mesmo contexto, é o que dispõe o art. 73, § 1o do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR), Decreto no 3.000/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Assim sendo, veja que a resolução da lide, em suma, está lastreada na força probatória
dos elementos acostados pela impugnante.
Sob tal aspecto, importa lembrar que a esta instância é conferida liberdade de apreciação
dos elementos probatórios apresentados tal como preceitua o art. 29 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Os recibos/notas fiscais emitidos por empresas ou profissionais da área de saúde,
mesmo quando estão revestidos das formalidades exigidas pela legislação tributária, não
constituem prova cabal do direito à dedução, pois o recibo, em princípio, é uma
declaração particular. Não é válido, porém, em si mesmo, contra terceiros, como prova
dos fatos que atesta, competindo ao interessado, se necessário for, comprovar a
veracidade do fato através de provas materiais.
É equivocado entender que o inciso III do art. 8o da Lei 9.250, de 1995, reproduzido no
inciso III do art. 80 do RIR/1999, apenas exige que o recibo tenha o nome, endereço e
número do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço. Esta não é a correta interpretação
do dispositivo. A indicação refere-se aos dados que devem constar na declaração de
ajuste. Dados estes baseados na documentação. Entretanto, a tônica do dispositivo é a
especificação e comprovação dos pagamentos. Tanto que admite o cheque nominativo
como documento comprobatório, por ser prova cabal de transferência de numerários
entre pessoas. Entretanto, mesmo o cheque pode estar sujeito à justificação da efetiva
prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois essa prestação é
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.109 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720533/2015-17

o substrato material a dar guarida à dedução, consoante o inciso II do mesmo art. 8o da
Lei 9.250, de 1995.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406/2002) disciplina o limite da presunção de
veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.” (grifos
acrescidos)
O ônus quanto à comprovação e justificação das deduções fica a cargo do contribuinte
e, não o fazendo, deve assumir as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das
deduções. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer elementos que
não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao Fisco, neste caso,
obter provas da imprestabilidade dos recibos, mas incumbe ao impugnante apresentar
elementos que dirimam qualquer dúvida que paire sobre os documentos.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador
dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências
interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de
pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização
de saques em datas e valores coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão,
podendo também o interessado apresentar outros que julgar convenientes, desde que
surtam os devidos efeitos legais.
Para a comprovação de que houve de fato a prestação dos serviços correspondentes,
sugere-se apresentação de orçamentos, prescrição de receitas, pedidos de exames,
radiografias, etc.
É certo que quando o contribuinte pretende utilizar pagamentos de despesas médicas
como dedução da base de cálculo do IRPF, e sabendo que o Fisco Federal pode exigir
dele a comprovação dessas despesas, inclusive da efetividade dos pagamentos
correspondentes, uma vez que o ônus da prova pertence ao interessado na dedução, deve
ele ter o cuidado de requerer do profissional prestador dos serviços médicos e
beneficiários dos pagamentos documento que revele de forma cristalina o acordo
financeiro feito entre as partes, caso contrário, fatalmente, não obterá êxito na
comprovação pretendida pela Fiscalização.
Na impugnação a contribuinte anexou os recibos e cópias dos extratos bancários
referentes ao ano calendário 2013.
Na análise dos extratos não se verifica coincidência de saques ou saques suficientes para
suportar os pagamentos efetuados em dinheiro nas datas dos recibos ou datas
aproximadas conforme sugerido. Os recibos foram emitidos a cada três meses o que
impede relacionar os pagamentos das despesas com saques.
Deste modo, por falta de apresentação de documentos que demonstrem o efetivo
pagamento das despesas médicas glosadas conforme acima explanado e considerando a
motivação da exigência, o lançamento deve ser mantido.
Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação e manter o
crédito tributário lançado.

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.109 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720533/2015-17

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/09/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 17/09/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços e o
efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento das despesas médicas cuja dedução é
pleiteada.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.109 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720533/2015-17

plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.109 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720533/2015-17

AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.109 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720533/2015-17

§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.109 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720533/2015-17

glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.109 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720533/2015-17

Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.109 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720533/2015-17

Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.109 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720533/2015-17

que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, o sujeito passivo foi intimado especificamente a comprovar a
transferência de recursos monetários, certificada por terceiro, instituição financeira responsável
pela operação, ao prestador do serviço à saúde.
A propósito, lê-se na Notificação de Lançamento, verbatim (fls. 40):
Em razão da relevância do valor das despesas médicas declaradas em relação aos
rendimentos, a contribuinte foi intimada pelo Termo de Intimação Fiscal EFI.06/No
88/2015 para comprovar o efetivo pagamento e prestação dos serviços correspondentes
às despesas declaradas em favor de ROSARIA AMELIA D E CASTRO PASCAL E,
mediante juntada de cópias de cheques, ordens de pagamento, extratos de cartões de
crédito e em caso de pagamento em espécie, extrato bancário com a respectiva
correlação entre os saques e os recibos, e pedidos de exame, prescrição de receitas,
orçamentos e outros. Em atendimento ao referido Termo de Intimação a contribuinte
apresentou resposta informando que: ...tais pagamentos foram feitos em espécie, não
sendo de forma alguma possível tal comprovação. ... , e juntou declaração da
profissional de que recebeu os valores em espécie. Assim, diante da falta de elementos
suficientes para a comprovação do efetivo pagamento e da prestação dos serviços, foi
glosado o valor declarado a título de despesa médica em favor de ROSARIA AMELIA
D E CASTRO PASCAL E.
Ao contrário do que afirma-se no acórdão-recorrido, o sujeito passivo entregou
documentos para comprovação da disponibilidade da moeda em espécie destinada ao pagamento
das despesas. A rejeição foi de ordem material, não de ordem formal, pois o órgão de origem
entendeu ser impossível correlacionar os saques aos pagamentos, dado que a emissão dos
comprovantes era trimestral, verbatim:

Na impugnação a contribuinte anexou os recibos e cópias dos extratos bancários
referentes ao ano calendário 2013.
Na análise dos extratos não se verifica coincidência de saques ou saques suficientes para
suportar os pagamentos efetuados em dinheiro nas datas dos recibos ou datas
aproximadas conforme sugerido. Os recibos foram emitidos a cada três meses o que
impede relacionar os pagamentos das despesas com saques.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.109 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720533/2015-17

Deste modo, por falta de apresentação de documentos que demonstrem o efetivo
pagamento das despesas médicas glosadas conforme acima explanado e considerando a
motivação da exigência, o lançamento deve ser mantido.

Porém, como o recurso não se volta à nulidade do julgamento por preterição do
direito de defesa (art. 59, II do Decreto 70.235/1972), o ponto em discussão refere-se apenas ao
aspecto material, isto é, se foi comprovada ou não a disponibilidade de recursos em espécie em
data próxima ao pagamento.
Nesse sentido, diz a recorrente (fls. 62):

Na análise dos relatores nos extratos bancários, não se verifica coincidência de saques
ou saques suficientes para suportar os pagamentos efetuados em dinheiro, sendo que a
contribuinte ,mantém em sua residência, sob sua guarda valores em moeda corrente do
país, para suportar quaisquer despesas ,que por ventura venham aparecer, inclusive
impostos e taxas, como qualquer outro cidadão.

Como o sujeito passivo não expõe sinteticamente as quantias, nem a origem, dos
valores, é impossível corroborar a assertiva, em grau recursal.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 81
DF CARF MF
Original